Tribunal: TJDFT
Processo: 0709975-47.2021.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Hector Valverde Santanna Gabinete do Des. Hector Valverde Santanna Número do processo: 0709975-47.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LAERTE CEZAR TIMOTEO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Intime-se o embargado para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 15 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator